Tribunal: TJES
Processo: 5030604-46.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030604-46.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: LEONARDO MORAES FIGUEREDO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.
5030604-46.2023.8.08.0035

RECORRENTE:
BANCO BRADESCO S.A

RECORRIDO:
LEONARDO MORAES FIGUEREDO

JUÍZA SENTENCIANTE: INÊS VELLO CORRÊA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

ajuizada por

LEONARDO MORAES FIGUEREDO
em face do
BANCO BRADESCO S.A
, na qual a parte autora narra, brevemente, que é correntista do banco réu, no entanto em 09/12/2022 foi realizada uma transferência no valor de R$ 6.000,00, a qual desconhece. Que quando percebeu o ocorrido tomou todas as providências cabíveis pela via administrativa para estorno do montante, porém, a Requerida informou que após análise não foi detectada irregularidades. Que chegou a acionar o PROCON, porém, não logrou êxito. Portanto, requer a devolução do valor retirado indevidamente de sua conta, bem como compensação por danos morais.

Em contestação (ID 9713080), a requerida alega em sede de preliminar incompetência do juizado especial por necessidade de perícia. No mérito, aduz que o autor não apresenta prova mínima das suas alegações quanto a irregularidade da transação, bem como que não cabe indenização por dano material, considerando que a movimentação bancária ocorreu via App Bradesco que requer o TOKEN, isto é, um código de segurança que somente e apenas o cliente possui acesso. Requer, ao final, a improcedência dos pedidos iniciais.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 9713082) dispôs que:

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO,
resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do CPC/2015, para Condenar a Requerida a pagar a Autora o valor de R$ 6.000,00 a título de danos materiais já na forma dobrada, com correção monetária a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, em razão da relação contratual das partes. Por último, para condenar a Requeria a título de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que deverá ser acrescido de juros de mora de 1% a.m, e, correção monetária a partir deste arbitramento, em consonância com a Súmula 362 do STJ.

Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei n° 9.099/95.

Irresignada, a parte requerida interpôs Recurso Inominado ao ID 9713534, sustentando que a sentença merece reforma, porquanto a transação foi realizada por meio de autenticações válidas, ou seja, com a utilização de senhas e Token, de posse do cliente, sendo de conhecimento e de responsabilidade exclusiva do correntista, de caráter pessoal e intransferível, inexistindo falha no sistema bancário.

Não foram apresentadas contrarrazões.

VOTO

Preparo recolhido ID 9713535.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção

da sentença.

Rememorando sucintamente, trata-se de ação indenizatória na qual pretende a parte autora a devolução da quantia de R$ 6.000,00 referente à transação realizada para terceiro que não conhece, bem como indenização por danos morais por todo o transtorno suportado, haja vista as inúmeras investidas do consumidor para resolver a contenda ainda na seara administrativa.

Pois bem.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC.

De fato, via de regra, as instituições financeiras possuem responsabilidade civil objetiva, e conforme orientação da súmula 479/STJ, são responsáveis por reparar os danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

A aplicabilidade do enunciado sumulado, depende da verificação do chamado fortuito interno, ou seja, aquele caso que apesar de imprevisível e inevitável decorre da própria atividade desenvolvida para obtenção de lucro ou que cabia à instituição financeira evitar.

Analisando os autos, tem-se que se trata necessariamente de caso fortuito interno, haja vista que o recorrente não logrou êxito em demonstrar a ausência de falha na prestação dos seus serviços.

Muito embora o requerido/recorrente sustenta que as transações questionadas são derivadas do celular do cliente via App Bradesco, tal situação não foi comprovada nos autos, ônus que, certamente, lhe incumbia (art. 373, II, CPC). Frisa-se que a contestação não veio acompanhada de nenhum documento e a tela sistêmica é prova unilateral que não tem o condão de comprovar as alegações da Ré, tal como registrado pela sentenciante,

Por outro lado, a autora logrou êxito em demonstrar a verossimilhança da narrativa inicial, mormente, considerando o fato de ter registrado ocorrência junto à instituição financeira poucos minutos após tomar conhecimento da operação fraudulenta (ID 9713058).

A falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, se caracteriza diante da falta de segurança, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar a parte autora pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Tal serviço de proteção deve ser oferecido por parte da instituição financeira ao consumidor, logo, in casu, verifica-se a responsabilidade civil objetiva e a ocorrência de fato fortuito interno. A instituição financeira tinha o dever de proteger o consumidor por meio de seu sistema de segurança, podendo ter procedido com o devido bloqueio e posterior verificação de segurança.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo de R$5.000,00 (cinco mil reais), não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Nesta esteira entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 08 do TJES, eis que apesar de não ter apresentado contrarrazões, o recorrido foi assistido por advogado na origem.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)